Tribunal: TJMT
Processo: 1009224-88.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009224-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Prescrição e Decadência, Cabimento, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), TRANSCRIS - TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 04.773.500/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), LIONEL FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 056.465.611-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CRISTINA ROCHA OLIVEIRA - CPF: 124.854.111-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), POLLYANE OLIVEIRA ROCHA - CPF: 691.955.521-20 (AGRAVANTE), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SANDRO PISSINI & MARQUESINI - SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 05.568.044/0001-36 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pela executada, na qual se alegou a ocorrência da prescrição da pretensão executória do Banco do Brasil S.A. e da prescrição intercorrente quanto à execução promovida pela Sociedade de Advogados Sandro Pissini & Marquesini, formulando-se pelo reconhecimento da extinção do cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve prescrição da pretensão executória do Banco do Brasil S.A., diante da ausência de requerimento formal de cumprimento de sentença por mais de oito anos após o trânsito em julgado; (ii) saber se houve prescrição intercorrente na execução promovida pela Sociedade de Advogados, diante da inércia processual superior a cinco anos, mesmo após sucessivas intimações.

III. Razões de decidir

A deflagração do cumprimento de sentença exige provocação formal da parte credora, conforme o art. 523 do CPC.

A ausência de requerimento próprio e tempestivo por parte do Banco do Brasil S.A. obsta a constituição válida da fase executiva e autoriza o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, nos termos do art. 206, §5º, I, do CC, e da Súmula 150 do STF.
A inércia da Sociedade de Advogados, por período superior ao prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 25, II, da L. 8.906/1994, mesmo após reiteradas intimações, configura prescrição intercorrente, inviabilizando o prosseguimento da execução de honorários.
Reconhecidas a prescrição e a prescrição intercorrente, impõe-se a extinção do cumprimento de sentença, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, sem a imposição de custas ou honorários sucumbenciais, conforme o art. 921, §5º, do CPC, segundo a orientação consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de requerimento de cumprimento de sentença por mais de cinco anos após o trânsito em julgado autoriza o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.
2. Configura-se a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por período igual ou superior ao prazo prescricional da pretensão material, mesmo após intimações judiciais. 3. A extinção da execução por prescrição ou por prescrição intercorrente, ocorrida após 26.08.2021, não implica a imposição de custas ou honorários de sucumbência a qualquer das partes."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Pollyane Oliveira Rocha em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos do Cumprimento de Sentença derivado da Ação Ordinária de Cobrança nº 0012582-26.2012.8.11.0003, movido pelo Banco do Brasil S.A. e pela Sociedade de Advogados Sandro Pissini & Marquesini, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante, em que se alegava a prescrição da pretensão executória relativa ao valor principal (R$ 137.269,45) e a ocorrência de prescrição intercorrente quanto à execução da verba de honorários advocatícios no valor de R$ 20.590,41, além da ilegitimidade do Banco do Brasil para impulsionar a execução dos honorários.

Inconformada, a agravante sustenta que a decisão agravada merece reforma, pois desconsiderou a prescrição da pretensão executiva do Banco do Brasil e a prescrição intercorrente da cobrança de honorários promovida pela sociedade de advogados. Argui que o Banco do Brasil não possui legitimidade ativa para prosseguir na execução da verba honorária, sustentando ainda que a execução permaneceu paralisada por lapso superior ao prazo prescricional aplicável. Postula, ao final, pelo provimento do recurso, com a consequente extinção da execução e condenação dos agravados nas custas e honorários advocatícios.

A tutela recursal foi indeferida (id. 283241370).

As informações não foram prestadas.

Somente o Banco do Brasil S.A. apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 287619866).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Banco do Brasil S.A. ajuizou ação de cobrança em face de Pollyane Oliveira Rocha, objetivando o recebimento da quantia de R$ 137.269,45 (cento e trinte e sete mil, duzentos e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) lastreado no Contrato n. 055.105.337.

O feito foi julgado procedente (fls. 219, do PDF), sendo a sentença mantida por este Tribunal, transitando em julgado em 11.05.15 (fls. 292).

Diante disso, Sociedade de Advogados Sandro Pissini & Marquesini apresentou cumprimento de sentença formulando pela execução da quantia de R$20.590,41 (vinte mil, quinhentos e noventa reais e quarenta e um centavos), referente à condenação em honorários advocatícios em 18.03.16 (fls. 296).

A d. magistrada recebeu o pedido e determinou a intimação dos executados para efetuar o pagamento, decorrendo o prazo para manifestação (fls. 332).

Determinada a intimação do credor para manifestação (fls. 333), deixou de manifestar, havendo reiteração de determinação para dar andamento no feito sob pena de arquivamento (fls. 337).

Certificado o decurso de prazo em 18.01.18 (fls. 340) e, após várias certidões de impulsionamento e juntadas de novas procurações, adveio manifestação do Banco do Brasil S.A., apresentando planilha de cálculo (fls. 352).

A d. magistrada, voltou à manifestação de fls. 296, e deferiu o pedido de penhora on-line referente ao valor apresentado pelo Banco do Brasil (fls. 357).

Ante o insucesso, determinou a intimação dos exequentes para promoverem o regular andamento do feito, advindo manifestação do banco requerendo a busca de bens pelo Renajud (fls. 30.01.19) que foi deferido, retornando exitôsa.

Determinada, mais uma vez a intimação do exequente para promover o andamento do feito (fl. 381), requereu o banco por buscas através das “Declarações sobre Operações Imobiliárias – DOI”, que restou indeferida (fl. 386).

Após, houve intimação dos executados para indicarem bens à penhora (id. 395), nada manifestando (fl. 399).

Intimado a apresentar a planilha atualizada do débito, o Banco do Brasil apresentou cálculo em 01.09.21 (fl. 432) que requereu a realização de bloqueio de ativos financeiros, sendo deferido (fl. 434), tornando infrutífero (fl. 450).

Em manifestação em 25.01.22, o banco requereu a realização de hasta pública em relação aos bens bloqueados no Renajud, sendo intimado para apresentar planilha de cálculo atualizo, ao que apresentou em 17.05.23 o saldo de R$560.679,66.

A d. magistrada deferiu o pedido referente à penhora dos veículos, determinando a intimação do banco para informar nos autos o endereço para o cumprimento da medida, apresentando manifestação em 07.08.23.

A executada manejou exceção de pré-executividade se insurgindo
contra a exigibilidade do crédito objeto da execução ante a ausência de requerimento de cumprimento de sentença por parte do Banco do Brasil S.A., bem como a inércia processual do exequente pessoa jurídica de advocacia, configuradora de abandono de causa; e, principalmente, a ocorrência da prescrição da pretensão executória referente ao crédito do Banco do Brasil S.A., com base na Súmula 150 do STF.

Destacou em sua peça que o
acórdão exequendo transitou em julgado em 11.05.2015, sendo o Banco do Brasil S.A. intimado em 03.07.2015, mas, o único requerimento de cumprimento de sentença registrado nos autos, datado de 18.03.2016, foi subscrito exclusivamente pelos patronos do Banco, em nome do escritório Sandro Pissini & Marquesini – Sociedade de Advogados, restringindo-se ao crédito dos honorários advocatícios sucumbenciais. Pontua que passados mais de oito anos do trânsito em julgado, o Banco do Brasil S.A. jamais protocolizou pedido de cumprimento de sentença, razão pela qual estaria fulminada sua pretensão executória pela prescrição quinquenal, conforme o art. 206, § 5º, I, do Código Civil e a Súmula 150 do STF.

Ainda, o escritório de advocacia também se manteve inerte por período superior a sete anos após o requerimento, deixando de atender às diversas intimações judiciais para regular prosseguimento do feito, o que configuraria abandono da causa, nos termos do art. 485, II e III, do CPC, formulando ao final pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória do Banco do Brasil S.A., bem como pela extinção do cumprimento de sentença relativamente ao escritório de advocacia, por abandono da causa, com a consequente liberação das constrições existentes.

Impugnada a exceção, a d. magistrada a rejeitou, sob o fundamento de que “
o exequente, ora excepto, cumpriu com as determinações judiciais ao longo do processo, entretanto a demora do processamento se deu pela dificuldade de localização de bens da parte executada, ora excipiente
” (fls. 503/505).

Contra essa decisão, se insurge a executada.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que na esfera jurídica pátria, não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas à jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo, sendo vício evidente e de fácil percepção, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Nesse norte, vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam de nulidade o título executivo podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação.

In casu
, com o devido respeito, em que pese à fundamentação posta na r. decisão agravada, cumpre trazer a baila a literalidade do art. 523, do CPC que dita:

“
No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa,
o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente
, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver”
. (destaquei)

Como se depreende, a deflagração da fase de cumprimento de sentença não é automática, exigindo provocação da parte credora, o que inexiste quanto ao Banco do Brasil S.A. no presente feito, ao passo que o cumprimento de sentença aviado nos autos, foi apresentado pela
Sociedade de Advogados Sandro Pissini & Marquesini, que requereu a execução da quantia de R$20.590,41 (vinte mil, quinhentos e noventa reais e quarenta e um centavos), referente à condenação em honorários advocatícios em
18.03.16 (fls. 296)
.

Registre-se que a atuação posterior do Banco do Brasil S.A. nos autos, mediante apresentação de cálculos e manifestações, não supre a ausência do impulso próprio necessário para deflagrar a execução de seu crédito, sobretudo porque se limitou a acompanhar procedimento instaurado pelo então causídico que o representava à época.

Visto isso, em relação ao crédito perseguido pelo Banco do Brasil S.A., o
prazo prescricional aplicável ao caso concreto, por se tratar de pretensão de cobrança de dívida líquida constante de título judicial, é quinquenal, nos termos do artigo 206, §5º, inciso I, do Código Civil.

Neste sentido, colaciono o entendimento do c. STJ:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA . 1. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da sentença. Incidência da Súmula nº 568/STJ" (AgInt no REsp 1.594 .440/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14.9.2020, DJe de 28 .9.2020). 2. Agravo interno a que se nega provimento
”.( AgInt no AgRg no AREsp 607.066, 4ª Turma, Rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, j. 19.04.24)

E, diante da ausência de requerimento de cumprimento de sentença pelo banco, após mais de oito anos do trânsito em julgado, revela a inércia que enseja a extinção da pretensão executiva, pois, conforme delineado, o requerimento de cumprimento de sentença é ato processual imprescindível, cuja ausência impede o reconhecimento da interrupção da prescrição.

Por outro lado, com relação ao crédito pretendido pela Sociedade de Advogados, constata-se a ocorrência de prescrição intercorrente. Isso porque, desde a propositura do cumprimento de sentença em março de 2016, a sociedade de advogados permaneceu absolutamente inerte, apesar de inúmeras intimações para regularizar os autos, notadamente no que diz respeito à juntada de demonstrativo de débito atualizado.

A prescrição intercorrente pode ser declarada quando, após o ajuizamento da execução, o exequente se mantém inerte por prazo igual ou superior ao da prescrição da pretensão material, sendo aplicável ao caso o prazo de cinco anos previsto no art. 25, inciso II, da Lei 8.906/94, restando inequivocamente transcorrido.

Portanto, diante da inércia do Banco do Brasil, por mais de oito anos, sem requerimento formal de cumprimento de sentença, e da inatividade da sociedade de advogados desde 2016, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva do primeiro e da prescrição intercorrente da execução da verba honorária promovida pelo segundo, conforme sustentando pela agravante em sua exceção.

De outra banda, sendo reconhecida a prescrição da pretensão posta na ação executiva, não há dúvida quanto a sua extinção, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC, todavia, sem a condenação de qualquer das partes ao pagamento do ônus sucumbencial.

A propósito,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.195/2021
.

1. Execução de título extrajudicial ajuizada em 21/08/2012, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 05/01/2023 e concluso ao gabinete em 04/04/2023.

2. O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do art. 921, § 5º, do CPC/15, promovida pela Lei nº 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação do executado ao pagamento de custas processuais e de honorários sucumbenciais.

3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido da aplicação do princípio da causalidade na hipótese de extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10, do CPC/15). Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, que alterou o § 5º do art. 921 do CPC/15, não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a referida prescrição
.

4. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal). Assim, nas hipóteses em que prolatada sentença de extinção do processo, após 26/08/2021, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 924, IV, do CPC/15), não é cabível a condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência (art. 921, § 5º, do CPC/2015)
. 5. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 28/04/2022, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido, o recorrente/executado foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, o que é descabido
.

6. Recurso especial conhecido e provido.”

(REsp n. 2.060.319/DF, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 09.05.2023 – negritei).

À vista disso, é de clareza solar que o Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento firme no sentido de que, nas hipóteses em que prolatada sentença de extinção do processo em decorrência da prescrição, após 26.08.2021, não é cabível a condenação de qualquer das partes ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, conforme regra disposta no art. 921, §5º, do CPC, consoante visto na espécie.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser reformado, a fim de acolher a exceção de pré-executividade oposta, para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executória do Banco do Brasil, e a ocorrência da

prescrição intercorrente em relação a Sociedade de Advogados, julgando extinto o cumprimento de sentença, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC, sem a condenação de qualquer das partes ao pagamento do ônus sucumbencial.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025